Tribunal: TJMT
Processo: 0004973-12.2004.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004973-12.2004.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSÉ GERMANO FRANCO DE LIMA (APELANTE), EURIPEDES RICARDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIPEDES RICARDO - CPF: 244.688.782-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA EXPLANADA EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – 2. ALEGADO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – PERTINÊNCIA – DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – PENA REAJUSTADA – 3. ABRANDAMENTO DO REGIME – POSSIBILIDADE –
RÉU PRIMÁRIO E PENA DEFINITIVA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA B, DO CP – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade da tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Assiste razão à irresignação defensiva quando os fundamentos elencados na r. sentença não são válidos para ensejar a avaliação pejorativa da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal relativa à culpabilidade do agente, dos quais não se infere a necessidade de maior rigor na punição estatal.

3.

Uma vez alterada a pena imposta ao apelante primário, não mais subsistindo circunstância judicial em seu desfavor, e certo que o
quantum
total se apresenta inferior
a oito anos de reclusão,
não se justifica a forma mais gravosa para o cumprimento da pena, sendo imperiosa a readequação para aquele inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea
b
, do CP.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ GERMANO FRANCO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOSÉ GERMANO FRANCO DE LIMA
, em face da r. sentença vista no ID 92392012, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n.º 4973-12.2004.811.0087 – código 11025
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
artigo 121,
caput,
do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 92392020, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
legítima defesa, ao tempo em que reforça a plausibilidade da referida versão dos fatos.

Subsidiariamente, argui a
equivocada negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
, de modo que a pena basilar seja readequada, bem como requer o
abrandamento do regime
de cumprimento inicial da pena. P
or fim,
prequestiona
a matéria tratada no apelo.

As contrarrazões são vistas no ID 92392027, nas quais o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, apenas a fim de ser redimensionada a pena e imposto o regime semiaberto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 93084495, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, adotando a mesma linha intelectiva das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 92392018 - Pág. 8)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por
JOSÉ GERMANO FRANCO DE LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados
; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 20 de junho de 1993, por volta das 15h00, na Fazenda União, localizada em Guarantã do Norte/MT, o recorrente
JOSE GERMANO FRANCO DE LIMA
, vulgo
“Zé”
, utilizando-se de uma foice, golpeou a vítima
Eurípedes Ricardo
, vulgo
“Goiano”
, atingindo-a na região frontal da cabeça, provocando sua morte.

De acordo com o apurado, a ora recorrente e a vítima trabalhavam na referida fazenda e por ocasião do ilícito estavam na barraca do acampamento, momento em que iniciaram uma discussão, uma vez que o réu não permitira que seus companheiros bebessem álcool com limão. Ato contínuo, o acusado se muniu com sua foice e desferiu um único golpe que atingiu a cabeça da vítima, lesionando-o mortalmente, empreendendo fuga logo em seguida.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o afastamento da tese de legítima defesa e o reconhecimento de equívocos na aplicação da pena, arguindo, em suma, que a condenação se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular ou, ao menos, tenha abrandada a pena imposta
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese de legítima defesa sustentada pela defesa em Plenário encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

A par do relatado, a i. defesa se filia à versão apresentada por ocasião da única oitiva em juízo do apelante nos autos, nos idos de 21 de setembro de 1993 (ID 92391958), na qual externou sua narrativa fática sob o viés do reconhecimento da
legítima defesa
, dadas as supostas investidas proferidas pelo ofendido e que antecederam a conduta do réu de desferir um golpe de foice, de modo que teria atuado repelindo atual e injusta agressão da vítima
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio simples acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o ora apelante não tenha comparecido à fase de Plenário, é certo que confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu primeiro interrogatório judicial (ID 92391951 - Pág. 5/6 e ID 92391958), contudo, alegou que na data fatídica a vítima teria ingerido certa quantidade de bebida alcoólica, e após tentar contê-la em uma briga com um terceiro individuo identificado apenas como
“Fumaça”
viu a ira do ofendido voltar-se contra si, momento em que
Eurípedes
estava munido com uma foice.

O réu continua sua versão declarando que, diante das investidas da vítima, acabou por também munir-se com sua própria foice e a jogado na direção do ofendido,
“sendo que pegou na testa da vítima e este não suportando os ferimentos, vindo a falecer no local”
sic ID 92391958 - Pág. 2.

Nada obstante as assertivas apresentadas pelo réu, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, inclusive perante os jurados, com destaque para os depoimentos das testemunhas
Cornélio Peralta Candia
e
Maria Ferreira dos Santos
(ID

92391951 - Pág. 1/2, ID
92391965 – Pág. 1/4 e ID 92392010 - Pág. 3 e 5
), enquanto responsáveis pela gerência da fazenda, os quais afirmaram que souberam do fato por um terceiro identificado como
“Paraguai”
, que também era um dos trabalhadores rurais que atuavam junto com a vítima e o réu, e este narrou o momento em que o próprio apelante teria confessado o homicídio perpetrado contra o ofendido ao desferir um golpe de foice contra
Eurípedes
, já em vias de foragir do local.

Circunstanciando o evento fatídico, as testemunhas esclarecem a prontidão do ofendido ao ter matado um porco naquele mesmo dia, a fim de providenciar alimento para si e seus companheiros de trabalho, dentre eles o próprio réu, uma vez que seriam sócios na empreitada de limpeza de certa área da fazenda; e, muito embora
Cornélio e Maria
não tenham presenciado o ilícito, esclareceram a inexistência de qualquer comentário acerca da alegada discussão que teria antecedido o ocorrido.

Outrossim, é de rigor destacar que as referidas testemunhas também dão conta de certa desproporcionalidade entre as características físicas ostentadas pelos envolvidos, ao passo que o réu seria mais jovem e mais corpulento em relação ao ofendido, que seria mais velho e franzino.

No que se refere aos testemunhos prestados por
Silas Fontoura Baganha
e
Sidiney Aparecido Baganha
, dono da fazenda local do crime e seu filho, respectivamente, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 92391950 - Pág. 4/5, ID 92391964 - Pág. 8/11) elucidaram apenas as circunstâncias em que foram avisados por
Cornélio
acerca do ocorrido, seguindo-se à adoção das providências necessárias para a comunicação do ilícito, desconhecendo maiores peculiaridades ou outras versões acerca do ocorrido.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
legítima defesa
invocada, porquanto
se caracteriza quando o agente repele agressão injusta e atual, e tal circunstância não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures
e que constam dos autos.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro na aplicação da pena:

O estandarte secundário apresentado revela a intenção de ver afastado o desvalor conferido ao vetor do art. 59 do CP relativo à
culpabilidade
, por sinal, a única reconhecida em prejuízo do réu, sendo
readequada a pena basilar
.

Da análise da r. sentença, vê-se que o d. magistrado
a quo
fundamentou nos seguintes termos:

“A culpabilidade é elevada. A vítima contava conta com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e foi atingida por um golpe certeiro de foice em sua face, o que revela elevada culpabilidade do condenado para um crime de homicídio simples.” sic
ID

92392012 - Pág. 2.

Nesse tópico, parte-se da premissa de que a culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.

Todavia, a despeito do esforço expendido pelo d. juízo
a quo
para destacar algumas das circunstâncias do caso concreto, os referidos argumentos não são válidos para subsidiar a negativação da culpabilidade do apelante, pois, como se vê, não se prestam a revelar elementos que efetivamente extravasam o hodierno à espécie delitiva, não sendo a vítima pessoa de idade avançada, mas de faixa etária que permitia ser companheiro de trabalho do réu; tampouco em que medida se
diferenciam as circunstâncias supostamente mais graves daquelas inerentes ao tipo penal e que já são consideradas pelo legislador para a cominação da pena abstrata do delito de homicídio simples, já que fora desferido um único golpe letal.

Sobre o tema, a redação do
Enunciado Orientativo n.º 12
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, é no sentido de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Dessarte, e sem mais delongas, entendo prudente concluir pela inidoneidade dos argumentos expostos para a negativação desse vetor em específico, que passa a ser considerado neutro.

Por conseguinte, cingindo a providência adotada nesta instância revisora àqueles argumentos outrora expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal, faz-se necessária a readequação da pena-base imposta para o mínimo legal de
06 (seis) anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, conquanto tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta deixa de produzir efeitos práticos em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ, porquanto já estabelecida a pena no mínimo legal.

À mingua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, esta perfaz o
quantum
DEFINITIVO de
06 (seis) anos de reclusão.

3.

Do abrandamento do regime:

Por fim, tendo a i. defesa se manifestado expressamente pela readequação do regime de cumprimento inicial da pena em decorrência do acolhimento do pleito antecedente, não vejo razões para deixar de acolhe-lo.

Isso porque, após realizadas alterações nesta instância revisora na pena privativa de liberdade estabelecida, não mais existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu; além do que, o acusado é reconhecidamente primário e o
quantum
imposto não supera o total de 08 (oito) anos de reclusão
, razão pela qual é escorreita a alteração
do
regime inicial que passa a ser o semiaberto,
ante a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

5.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
JOSÉ GERMANO FRANCO DE LIMA
,

tão somente para afastar o desvalor conferido inidoneamente à circunstância judicial relativa à
culpabilidade do agente
, com o consequente abrandamento do regime de cumprimento da pena.

A novel
pena DEFINITIVA perfaz o total de

06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021